Tribunal: TJMT
Processo: 1012782-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012782-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KATIA DANTAS FERREIRA - CPF: 050.598.486-55 (APELADO), SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 240.903.951-00 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALUDIDA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da origem dos débitos impugnados, a empresa requerida responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

3. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, ou seja, a contar do apontamento indevido do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LUIZACRED S/A, SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1012782-30.2023, ajuizada por KATIA DANTAS FERREIRA, julgou procedentes os pedidos autorais, para:

a) declarar inexistente o débito no valor de R$ 2.747,87 (dois mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente ao contrato de n. 005188484260000;

b) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar condenação por danos morais, razão pela qual, pugna para que a condenação seja afastada ou, eventualmente reduzida para um patamar justo e razoável.

Assevera que os juros de mora devem incidir a partir da data em que foi fixada a condenação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 217154706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em restrição supostamente indevida, eis que relativa a débito oriundo de contrato inexistente.

A sentença, contra a qual se insurge a parte ré, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais.

No caso, a ré insiste na tese de ausência de ato ilícito que pudesse justificar a reparação por dano moral.

Sem razão contudo.

É que da análise dos documentos carreados aos autos, máxime o laudo pericial grafoscópico, verifica-se que a requerida não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes (art. 373, II, do CPC).

Isso porque, após finalizar os exames periciais sobre a confirmação da contratação do cartão da Magazine Luíza, o expert foi incisivo ao atestar que não seria possível vincular a autoria da assinatura lançada no documento ao punho da requerente, uma vez que se trata de firmas completamente distintas.

Assim sendo, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da apelante ao realizar a cobrança indevida e macular o nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito.

Por outro lado, é sabido que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “in re ipsa”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA

ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]”

(TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) se revela proporcional às finalidades almejadas, devendo ser mantido, sobretudo porque se adequa à jurisprudência desta Câmara.

Por derradeiro, no que diz respeito aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação extracontratual, incide ao caso o enunciado sumular de n. 54 do STJ:

Súmula n. 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Assim, devem os juros moratórios serem contabilizados a partir da data do evento danoso, ou seja, a partir da data do apontamento indevido do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024